Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-17.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL No 318/92. SÚMULA 27 TUJ. LOTAÇÃO EM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS COM AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. REQUISITOS PREENCHIDOS. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que ele implemente na folha de pagamento da autora a Gratificação de Incentivo às Ações Básicas, em 10% (dez por cento) sobre os vencimentos básicos da autora e mantenha seu pagamento enquanto a requerente permanecer na atual lotação, bem como para condenar o réu ao pagamento das quantias pretéritas referentes ao período de 07/2018 a 05/2023, na importância de R$ 13.386,12. Em suas razões, alega que a recorrida não cumpre os requisitos para percepção da gratificação de incentivo às atividades básicas de saúde em face da lotação e por não desenvolver atividades relacionadas à atenção primária à saúde. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51678895) e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 51678897).

3. Consoante o § 1o do art. 2o da Lei 318/92, a gratificação em questão é devida ao servidor que cumprir integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde.

4. A Portaria no 2.436/2017 do Ministério da Saúde, acerca da atenção básica à saúde define em seu art. 2o: “A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária."

5. A Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, sobre o tema, editou a Súmula no 27 da TUJ, prevendo que a GAB deve ser paga ao servidor público "quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".

6. Os documentos juntados aos autos demonstram que a recorrida cumpre integralmente a sua carga horária semanal em atividades relacionadas com as ações básicas de saúde, especificamente, efetua o atendimento de crianças, adolescentes e familiares no âmbito psicossocial no CAPS I – Brasília, com visitas domiciliares, acolhimento de usuários com inserção no serviço e/ou orientação / encaminhamentos para outros serviços da rede; educação em saúde; ações de redução de danos; atendimento a situações de crise psicossociais; matriciamento com equipes de atenção primária de saúde e de emergências / urgências hospitalares e UPAS, além de buscas ativas (ID 51678883).

7. Assim, independentemente do CAPS ser vinculado à estrutura de atenção secundária à saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, as atividades desempenhadas pela recorrida de prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e redução de danos de grupo familiar no âmbito psicossocial se inserem dentro da atenção básica de saúde, fazendo jus à percepção da GAB.

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.